Tribunal: TJMT
Processo: 0001187-57.2015.8.11.0027
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001187-57.2015.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Precatório, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CELIA CRISTINA BARALDI - CPF: 138.175.138-52 (APELANTE), MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO - CPF: 277.341.348-23 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL PARA URV. LAUDO PERICIAL COM FUNDAMENTO EM PARADIGMA ESTRANHO AO CARGO DA SERVIDORA. PROVA VICIADA. NECESSIDADE DE PERÍCIA INDIVIDUALIZADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Apelação cível interposta por servidora pública estadual contra sentença proferida nos autos de liquidação de sentença, que extinguiu a execução sob o fundamento de “liquidação zero”, com base em laudo pericial que não considerou a situação funcional individual da autora, valendo-se de dados de servidor paradigma.

II. Questão em Discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade do laudo pericial que embasou a sentença extintiva da execução, diante da alegada inobservância do art. 22 da Lei Federal nº 8.880/94; (ii) definir se é necessária a realização de nova perícia contábil, individualizada, para apuração da eventual perda remuneratória decorrente da conversão monetária.

III. Razões de Decidir

3.

A conversão de vencimentos de Cruzeiro Real para URV deve observar o disposto no art. 22 da Lei Federal n. 8.880/94, que exige a análise das vantagens pessoais nominalmente identificadas, o que implica apuração individualizada da situação funcional do servidor.

4.

O laudo pericial, ao utilizar servidor paradigma não identificado como ocupante do mesmo cargo da apelante, descumpre os critérios legais exigidos para a perícia, comprometendo a validade da prova técnica e violando o contraditório e a ampla defesa.

5.

A substituição, sem justificativa, do paradigma indicado pela servidora impede o controle da prova pericial, inviabilizando a verificação da adequação da metodologia empregada.

6.

A ausência de identificação do cargo do paradigma utilizado pelo perito inviabiliza o cotejo de vantagens funcionais específicas, como gratificações e adicionais previstos na legislação estadual.

7.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso firmou entendimento de que é indispensável a perícia contábil individualizada para verificação da perda remuneratória decorrente da conversão monetária.

8.

A sentença, ao se fundamentar em prova pericial eivada de vícios técnicos, incorre em nulidade por ausência de fundamentação adequada, nos termos do art. 93, IX, da CF/88 e art. 489, § 1º, do CPC.

9.

O reconhecimento da chamada “liquidação zero” só é possível após análise técnica precisa e individualizada, sob pena de violação à coisa julgada formada na fase de conhecimento.

10.

Precedentes do STF e do STJ confirmam que a verificação da perda remuneratória decorrente da conversão monetária deve ser feita por meio de perícia contábil específica, sendo incabível presunção de compensação por reestruturações salariais posteriores.

IV. Dispositivo e Tese

11.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A perícia contábil realizada na fase de liquidação de sentença em ações envolvendo conversão de Cruzeiro Real para URV deve ser individualizada, considerando a situação funcional específica do servidor e suas vantagens pessoais, nos termos do art. 22 da Lei Federal n. 8.880/94.

2.

O laudo pericial que se baseia em servidor paradigma sem identificação precisa do cargo e das vantagens percebidas viola o contraditório e inviabiliza a verificação da correção dos cálculos.

3.

A sentença baseada em perícia com vício metodológico está sujeita à anulação por ausência de fundamentação idônea.

______________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 93, IX; CPC, arts. 489, § 1º; 502; 509, § 4º; Lei n. 8.880/1994, art. 22, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 581.824 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 28.04.2015, DJe 19.05.2015. STF, RE 592.912 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 03.04.2012, DJe 22.11.2012. STJ, REsp 1.496.018/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 06.06.2016. TJMT, RAI 1019214-11.2022.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 27.07.2023, DJE 27.07.2023. TJMT, Apelação Cível 0000851-41.2014.8.11.0010, Rel. Des.ª Helena Maria Bezerra Ramos, j. 10.10.2022, DJE 13.10.2022. TJMT, Apelação Cível 0016749-81.2015.8.11.0003, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 27.09.2022, DJE 18.10.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Celia Cristina Baraldi, contra o ato sentencial do Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira, que, nos autos de Liquidação de Sentença movido em face do Estado de Mato Grosso, julgou extinta a execução, reconhecendo a hipótese de “liquidação zero”.

Em suas razões recursais, a Apelante suscita a preliminar de nulidade da sentença por desconformidade do laudo pericial que não observou as diretrizes do art. 22 da Lei Federal nº 8.880/94.

Aduz que o perito utilizou dados de servidor paradigma (João Leandro Lustosa), ao invés de realizar análise individualizada da situação funcional da Apelante.

Afirma que não foram consideradas as vantagens pessoais efetivamente recebidas pela servidora e o paradigma por ela indicado (Teresinha de Jesus Colvero Liberali) foi substituído sem justificativa.

Assevera que o laudo não identifica o cargo ocupado pelo paradigma utilizado, impossibilitando a verificação da adequação da comparação e, portanto, a sentença está fundamentada em prova viciada, o que impõe sua anulação.

Ao final, requer o provimento do recurso, a fim de que a sentença seja cassada e determinada a realização de nova perícia, com análise individualizada de sua situação funcional.

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso apresenta contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 309168381).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público capaz de justificar sua intervenção na causa (id. 323442370).

A parte é beneficiária da assistência judiciária, visto que lhe foi concedida a justiça gratuita, em sede de Agravo de Instrumento, interposto do indeferimento na fase de conhecimento.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto do relatório, Celia Cristina Baraldi insurge-se contra o ato sentencial do Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira, que, nos autos de Liquidação de Sentença movido em face do Estado de Mato Grosso, julgou extinta a execução, reconhecendo a hipótese de “liquidação zero”.

A questão central submetida a este Colegiado cinge-se à validade do laudo pericial que fundamentou a sentença de liquidação zero, especificamente quanto à metodologia adotada pelo perito judicial na análise da conversão de Cruzeiro Real para URV.

Embora o Estado de Mato Grosso defenda a tese de que houve recomposição salarial pela Lei Estadual n. 6.528/94 e, por conseguinte, inexistência de diferenças a pagar, tal discussão pressupõe, logicamente, a prévia e adequada apuração técnica da eventual perda decorrente da conversão monetária.

Em outras palavras: antes de se afirmar que a recomposição compensou as perdas, é indispensável verificar, com precisão, se houve perda e em qual montante.

Essa verificação, no caso concreto, foi prejudicada por vícios metodológicos graves no laudo pericial, conforme passo a demonstrar.

A conversão dos vencimentos dos servidores públicos de Cruzeiro Real para URV foi disciplinada pelo art. 22 da Lei Federal n. 8.880/94, que assim estabelece:

Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1º de março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, da Constituição, observado o seguinte:

I - dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, independentemente da data do pagamento;

II - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.

[...]

§ 3º - O disposto nos incisos I e II aplica-se ao salário-família e às vantagens pessoais nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, soldo ou salário. (grifei)

Como se vê, a norma é clara e imperativa: a conversão deve considerar as vantagens pessoais nominalmente identificadas de cada servidor, percebidas no período de referência, consubstancia-se em um comando legal que impõe análise individualizada, porquanto as vantagens pessoais são, por natureza, específicas de cada servidor, variando conforme: tempo de serviço; titulação; gratificações específicas da carreira; regime de trabalho; adicionais por desempenho, insalubridade, periculosidade, etc.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que o laudo pericial em ações de URV deve analisar individualmente a situação de cada servidor, não sendo admissível a utilização de paradigmas ou médias generalizantes.

Nesse sentido, destaco precedente que analisou laudo elaborado pelo mesmo perito do caso presente (José Aparecido Alves Pinto, CRC-MT 2.910):

AGRAVO DE INSTRUMENTO — CUMPRIMENTO DE SENTENÇA — LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO — VALOR DA UNIDADE REAL DE VALOR DO ÚLTIMO DIA DO MÊS — LAUDO PERICIAL EM DESACORDO COM OS PARÂMETROS DA LEI NACIONAL Nº 8.880, DE 27 DE MAIO DE 1994 — NOVA PERÍCIA — NECESSIDADE — NULIDADE DA DECISÃO — VERIFICAÇÃO.

Realizada perícia judicial em desacordo com a Lei Nacional nº 8.880, de 27 de maio de 1994, visto que aplicou como parâmetro suposta data de efetivo pagamento, quando o correto é o último dia do mês em referência, impõe-se a declaração de nulidade da decisão que homologou o laudo pericial, para que outra seja proferida.

Recurso provido. (RAI 1019214-11.2022.8.11.0000. Órgão Julgador: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo. Relator: Des. Luiz Carlos da Costa. Julgamento: 27/07/2023. Publicação: DJE 27/07/2023).

No caso dos autos, a análise detida do laudo pericial revela a ocorrência de múltiplos vícios metodológicos graves, que comprometem irremediavelmente suas conclusões:

a) Utilização de servidor paradigma ao invés da titular

O perito judicial, em flagrante desrespeito ao comando do art. 22, § 3º, da Lei nº 8.880/94, não analisou a situação funcional específica da Apelante, optando por utilizar dados de servidor paradigma identificado como “João Leandro Lustosa”.

Conforme consta expressamente do laudo pericial (página 3), os cálculos foram elaborados com base em informações funcionais de terceiro, e não da servidora titular do direito.

Tal metodologia é frontalmente incompatível com a norma federal, que exige a consideração das “vantagens pessoais nominalmente identificadas” de cada servidor.

b) Substituição injustificada do paradigma indicado pela Apelante

A Apelante, em sua manifestação nos autos, havia indicado como paradigma a servidora Teresinha de Jesus Colvero Liberali, que ocupa o mesmo cargo (código 3441 – Professor de Educação Básica).

O perito, contudo, ignorou a indicação da parte e, sem qualquer justificativa, utilizou dados de servidor diverso (João Leandro Lustosa), sobre o qual nada se sabe quanto ao cargo ocupado.

Tal substituição, além de violar o princípio do contraditório, pois a parte não teve oportunidade de se manifestar sobre a adequação do paradigma efetivamente utilizado, impede o controle da prova pericial, porquanto impossibilita verificar se a comparação foi realizada entre servidores em situações funcionais equiparáveis.

c) Ausência de identificação do cargo do paradigma utilizado

Em nenhum momento o perito identifica qual o cargo ocupado por João Leandro Lustosa. Essa omissão não é mero detalhe formal. Ao contrário, trata-se de informação absolutamente essencial para a avaliação da adequação da metodologia empregada.

Com efeito, a conversão de Cruzeiro Real para URV deve considerar todas as vantagens pessoais do servidor, as quais variam substancialmente conforme o cargo, a carreira e o regime funcional.

No caso específico dos Professores de Educação Básica, a legislação estadual prevê vantagens específicas, tais como: gratificação de regência de classe; hora-atividade; adicional por titulação (especialização, mestrado, doutorado); gratificação de difícil acesso (conforme localidade); outras vantagens previstas na Lei Complementar Estadual n. 50/1998 e legislação superveniente.

Se o paradigma utilizado pelo perito não ocupava o cargo de Professor de Educação Básica, tais vantagens não foram consideradas nos cálculos, resultando em apuração absolutamente divorciada da realidade funcional da Apelante.

Mesmo que o paradigma ocupasse cargo diverso com vencimento base similar, as composições remuneratórias seriam incomparáveis, pois cada carreira possui estrutura própria de vantagens, gratificações e progressões.

d) Impossibilidade de verificação da correção dos cálculos

A conjugação dos vícios acima descritos resulta na absoluta impossibilidade de verificação da correção dos cálculos periciais, visto que as partes e o próprio Juízo ficam impedidos de exercer controle efetivo sobre a prova técnica, porquanto: não se sabe qual o cargo do paradigma; se o paradigma recebia as mesmas vantagens da Apelante; se o paradigma tinha tempo de serviço equivalente; se estava na mesma referência/nível da carreira; se foram consideradas todas as vantagens pessoais da Apelante.

Essas circunstâncias representam violação ao princípio do contraditório e ao dever de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF/88 e art. 489, § 1º, do CPC/2015), porquanto a sentença está fundamentada em prova pericial cujas premissas são inverificáveis.

Sabe-se que a reestruturação da carreira do servidor, por si só, não afasta o direito às diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda, visto que os reajustes posteriores à Lei n. 8.880/1994 não podem compensar as eventuais perdas. Trata-se de parcelas de natureza jurídica diferente.

Por certo, uma coisa é a lei prever a reestruturação da carreira, outra, bem diferente, é esta reestruturação suprir, por completo, eventual defasagem na remuneração do servidor por ocasião de incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV –, previsto na Lei n. 8.880/1994, questão que, ausente nos autos, cálculo específico nesse sentido, deve ser apurada na liquidação da sentença.

Nessa esteira, é evidente que somente com a liquidação da sentença, por meio de perícia contábil, será verificado se a perda remuneratória foi repassada aos servidores, entendimento esse que está consolidado em reiteradas decisões do STF:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto estadual nº 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente experimentou perda salarial. Para dissentir desse entendimento, seriam imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao caso, providências que não têm lugar neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A discussão acerca da aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Julgado em 28/04/2015, Acórdão Eletrônico DJe-092. Divulg. 18-05-2015. Public. 19-05-2015).

Não há desconsiderar que, na liquidação da sentença, a ser realizada no Juízo singular, pode-se chegar à conclusão de que inexistem diferenças a serem reconhecidas.

Na fase da liquidação da sentença, contudo, é vedada a rediscussão da mesma matéria, em respeito ao instituto da coisa julgada material, haja vista a preponderância do princípio da segurança jurídica, consoante a previsão expressa do artigo 502 e 509, § 4o, do atual CPC.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 592.212/RN, decidiu:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COISA JULGADA EM SENTIDO MATERIAL - INDISCUTIBILIDADE, IMUTABILIDADE E COERCIBILIDADE: ATRIBUTOS ESPECIAIS QUE QUALIFICAM OS EFEITOS RESULTANTES DO COMANDO SENTENCIAL - PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL QUE AMPARA E PRESERVA A AUTORIDADE DA COISA JULGADA - EXIGÊNCIA DE CERTEZA E DE SEGURANÇA JURÍDICAS - VALORES FUNDAMENTAIS INERENTES AO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO EFICÁCIA PRECLUSIVA DA “RES JUDICATA” - “TANTUM JUDICATUM QUANTUM DISPUTATUM VEL DISPUTARI DEBEBAT” – CONSEQUENTE IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE CONTROVÉRSIA JÁ APRECIADA EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, AINDA QUE PROFERIDA EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL A QUESTÃO DO ALCANCE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 741 DO CPC - MAGISTÉRIO DA DOUTRINA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - A sentença de mérito transitada em julgado só pode ser desconstituída mediante ajuizamento de específica ação autônoma de impugnação (ação rescisória) que haja sido proposta na fluência do prazo decadencial previsto em lei, pois, com o exaurimento de referido lapso temporal, estar-se-á diante da coisa soberanamente julgada, insuscetível de ulterior modificação, ainda que o ato sentencial encontre fundamento em legislação que, em momento posterior, tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, quer em sede de controle abstrato, quer no âmbito de fiscalização incidental de constitucionalidade. - A superveniência de decisão do Supremo Tribunal Federal, declaratória de inconstitucionalidade de diploma normativo utilizado como fundamento do título judicial questionado, ainda que impregnada de eficácia “ex tunc” - como sucede, ordinariamente, com os julgamentos proferidos em sede de fiscalização concentrada (RTJ 87/758 - RTJ 164/506-509 RTJ 201/765) -, não se revela apta, só por si, a desconstituir a autoridade da coisa julgada, que traduz, em nosso sistema jurídico, limite insuperável à força retroativa resultante dos pronunciamentos que emanam, “in abstracto”, da Suprema Corte. Doutrina. Precedentes. O significado do instituto da coisa julgada material como expressão da própria supremacia do ordenamento constitucional e como elemento inerente à existência do Estado Democrático de Direito. (RE 592912 AgR - Relator(a): Min. Celso de Mello - Segunda Turma - Julgado em 03/04/2012 - Acórdão eletrônico DJe-229 - Divulg. 21-11-2012 - public. 22-11-2012).

Ressalta-se que o STJ sedimentou o entendimento de que somente após constatada a efetiva defasagem remuneratória decorrente do método de conversão aplicado pelo ente federativo, é que deverá ser apurado, na liquidação da sentença, o montante devido, a fim de evitar eventual pagamento em duplicidade. (REsp 1496018/MA, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 06/06/2016).

Desta feita, a fim de apurar a efetiva defasagem remuneratória, mister se faz a realização de perícia técnica, para que seja identificado, inequivocamente, o
an debeatur
.

Nesse sentido, verifica-se que a forma de conversão dos vencimentos do servidor público, em URV, está prevista no art. 22 da Lei Federal n. 8.880/1994,
in verbis
:

Art. 22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1º de março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, da Constituição, observado o seguinte:

I - dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, independentemente da data do pagamento;

II - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.

Conforme já mencionado, ao proceder ao cálculo, o perito, não considerou a situação específica da servidora, valendo-se servidores paradigmas, para tanto.

Contudo, não há como supor que os holerites colacionados aos autos, referem-se a servidores que ocupavam o mesmo cargo da Apelante.

Dessa forma, não há como concluir, inequivocamente, pela ocorrência da liquidação zero no presente caso.

Inclusive, esse é o entendimento deste Sodalício:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – LIQUIDAÇÃO ZERO – PERÍCIA CONTÁBIL GENÉRICA – PROVA EMPRESTADA – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 22 DA LEI Nº 8.880/1994 – NECESSIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA. A rigor do que estabelece o artigo 22 da Lei nº 8.880/94, é necessário que seja efetuada perícia contábil individualizada, a fim de que se perceba eventual defasagem salarial em adicionais percebidos pelo respectivo servidor. (N.U 0000851-41.2014.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/10/2022, Publicado no DJE 13/10/2022).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – APURAÇÃO DO PERCENTUAL DA DIFERENÇA REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) – LIQUIDAÇÃO ZERO – REGRA DO ARTIGO 22 DA LEI 8.880/1994 – INOBSERVÂNCIA – NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL INDIVIDUALIZADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Constatado o caráter genérico do laudo pericial que não observou a regra do artigo 22 da Lei nº 8.880/1994, impõe-se que seja realizada nova perícia contábil, de modo a incluir nos cálculos as vantagens e indenizações recebidas pela servidora no período em discussão. (N.U 0016749-81.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/09/2022, Publicado no DJE 18/10/2022).

Dessa maneira, as circunstâncias impõem a declaração de nulidade da sentença, para que seja realizada nova perícia, de modo a possibilitar novo julgamento pelo Juízo de origem.

Insta consignar que, caberá ao perito apurar o percentual da diferença remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, verificar se o pagamento realizado, nas fichas financeiras de abril, maio e junho de 1994 da servidora, supriu, a alegada defasagem na sua remuneração e examinar se as Leis Estaduais, que reajustaram os vencimentos dos servidores da mesma categoria da Apelante, promoveram a efetiva recomposição de sua remuneração.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
à Apelação, para declarar a nulidade da sentença e, por consequência, determinar o retorno dos autos à Primeira Instância, para que seja realizada nova perícia, nos parâmetros adequados, e novo julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025